Tribunal: STF
Processo: AI 627071
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-16
Data de publicação: 2007-10-16

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Agravo de
   instrumento contra decisão que nega processamento a recurso
   extraordinário em agravo regimental em agravo de instrumento no
   recurso especial. 3. Ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e
   356/STF. 4. Superior Tribunal de Justiça. Aferição da
   admissibilidade dos recursos de sua alçada. Matéria processual
   civil. 5. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 6. Agravo
   regimental a que se nega provimento.